Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Devidamente advertido sobre as consequências do descumprimento das medidas cautelares impostas, o paciente mudou-se de endereço, não informou a mudança ao Juízo e não compareceu aos atos processuais, conduta que demonstra a sua má-fé processual, o seu descaso com a decisão judicial e o seu desinteresse em comparecer em juízo, se furtando assim da aplicação da lei penal, motivo suficiente para justificar o decreto prisional.
2. A contemporaneidade da medida extrema não está atrelada à data da prática da conduta criminosa, mas sim aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, que, no caso em exame, estão configurados com o reiterado descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente, quando da concessão de sua liberdade provisória.
3. Não há violação ao princípio da homogeneidade pela manutenção do decreto de prisão preventiva, ainda que a pena eventualmente imposta por condenação transitada em julgado venha a ser menos gravosa do que a restrição da liberdade em sede processual, uma vez que essa mensuração somente será efetuada por ocasião da sentença e não nos estreitos limites do habeas corpus
4. Os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e ocupação lícita, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
5. Ordem denegada.